Tribunal: TCU
Processo: 008.979/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Embargos de declaração em processo referente a auditoria operacional nas ações de prevenção e mitigação de desastres naturais no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela União, representando a Casa Civil da Presidência da República e o Ministério das Cidades, contra o Acórdão 2744/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar prejudicados os pedidos formulados às peças 165 e 185; 9.3. prorrogar o prazo, por 180 dias, para cumprimento da determinação fixada no item 9.3 do Acórdão 2744/2025-TCU-Plenário ; e 9.4. informar o teor da presente deliberação aos embargantes e demais interessados.